Tribunal: TJSP
Processo: 2145594-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Superveniência de sentença penal condenatória, pedido de declaração de excesso de prazo para formação de culpa

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Superveniência de sentença penal condenatória, pedido de declaração de excesso de prazo para formação de culpa prejudicado. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). Paciente respondeu preso ao processo, reincidente específico. 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito, ainda mais que cominado regime inicial fechado na r. sentença. 4. Ausência de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Impetração parcialmente prejudicada e, no mais, denegada a ordem.